Tribunal: TJDFT
Processo: 0001665-63.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 632 do STJ.
2. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
3. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada tese defensiva invocada, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
4. Apelação conhecida e provida em parte.